Tribunal: TJDFT
Processo: 0005393-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por ADOLFO PEREIRA DE SOUZA contra a sentença (ID 62154468) que, nos autos da ação, homologou a partilha de bens do espólio de Manoel Pereira de Souza (ID 62154385). Em suas razões recursais (ID 62154472), o apelante argumenta que os bens inventariados são de propriedade exclusiva do falecido, não se comunicando com a viúva, sob o argumento de que o regime de separação legal afastou qualquer presunção de comunicação patrimonial. Requer que a viúva OLINDA RODRIGUES DE MEDEIRO não seja reconhecida como meeira e/ou herdeira dos bens deixado pelo falecido e, por conseguinte, seja realizado novo esboço de partilha constando apenas os herdeiros. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 62153831). Contrarrazões aos IDs 62154474 e 62154478. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao compulsar os autos, verifico que o esboço de partilha apresentado ao ID 62154366 foi impugnado pelo apelante (ID 62154370) em relação à cota parte destinada à viúva do autor da herança. Pela decisão de ID 62154381 o juízo a quo acolheu em parte a impugnação apresentada, estipulou que a viúva só faz jus à partilha do bem descrito no item 4.2 do esboço, a saber, “Saldo em conta corrente junto ao BANCO DE BRASÍLIA - BRB, conta 402519-1, agencia 206, no valor informado em 17/06/2019, de R$ 88.271,68 (oitenta e oito mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos)”, e determinou o retorno dos autos a contadoria para apresentar novo plano de partilha, nos termos seguintes: “1. Trata-se de impugnação do esboço de partilha apresentado no id. (Num. 176208614 - Pág. 1/3) em que o inventariante Adolfo Pereira de Souza, impugna a partilha em relação à cota parte destinada à viúva do autor da herança - Olindina de Medeiros de Souza (Num. 177014019 - Pág. 1/2). 2. No caso, verifica-se que Manoel Pereira de Souza, autor da herança, em vida, era casado com Olindina de Medeiros de Souza, sob o regime da separação legal de bens desde 09 de setembro de 2008- Num. 158917460 - Pág. 1. 3. Logo, de fato, assiste razão em parte, ao inventariante ao alegar que a viúva só faz jus à partilha do item descrito no item 4.2 do esboço. 4. Ocorre que em relação ao item 4.2, adquirido pelo casal na constância do casamento o direito da viúva é de meeira e não herdeira, eis que não há que se falar em herdeira quando casados sob regime da separação legal de bens. 5. Nesse sentido é a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - FALECIDO CASADO SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS - CÓDIGO CIVIL DE 1916 - COMUNICABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - SÚMULA No. 377 / STF - PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM - VÍUVA RECONHECIDA COMO MEEIRA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - SENTENÇA CASSADA. I - Nos termos do art. 258, p. único, II, do CCB/1916, aplicável em razão da data da celebração do matrimônio, o regime de bens de casamento do maior de sessenta anos é o da separação obrigatória de bens. II - Como expressamente ressalvado pelo art. 1.829, I, do CCB/2002, vigente na data do óbito do varão, seu cônjuge supérstite não é herdeira para fins sucessórios se casados eram sob o regime de separação obrigatória de bens. III - Considerando que "no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento" (Súmula no. 377/STF), a viúva inventariante deve ser considerada meeira dos bens adquiridos na constância de seu casamento com o "de cujus", excluídos aqueles provenientes de herança, doação ou fruto da venda de bens particulares anteriores. IV - Incorreta a extinção do feito que considerou a cônjuge supérstite parte ilegítima para figurar na ação de inventário por carecer-lhe a qualidade de herdeira, impondo-se, em tal hipótese, a cassação da sentença e o regular processamento do feito, mormente em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição. (TJ-MG - AC: 10486090187189001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 08/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VIÚVA MEEIRA. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. ITCD. CONTRIBUINTE. HERDEIRO OU LEGATÁRIO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CLUBE PELA INVENTARIANTE. DÍVIDA DO FALECIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO JUÍZO DE INVENTÁRIO. VIA INADEQUADA. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O casamento da ré seguiu o regime obrigatório de separação legal de bens determinado pelo art. 1641 do Código Civil. De acordo com o Enunciado no 377 da Súmula do STF, "no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. 2. Consoante a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "embora tenha prevalecido no âmbito do STJ o entendimento de que o regime aplicável na união estável entre sexagenários é o da separação obrigatória de bens, segue esse regime temperado pela Súmula 377 do STF, com a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, sendo presumido o esforço comum, o que equivale à aplicação do regime da comunhão parcial." (STJ, REsp n. 1171820/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 07-12-2010). 3. Em caso de sucessão causa mortis a responsabilidade tributária deve recair sobre o sucessor (herdeiro ou legatário). 4. O art. 35, parágrafo único, do Código Tributário Nacional dispõe que nas "transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quanto sejam os herdeiros ou legatários". 5. Asquestões que dependam de dilação probatória devem ser discutidas e solucionadas em Juízo Cível, pois a ação de inventário e partilha limita-se a apuração dos bens deixados pelo falecido. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1026149, 20160020476995AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 27/6/2017. Pág.: 273/281). 6. Dito isso, retornem os autos ao contador partidor para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar novo plano de partilha, observando o contido na decisão preclusa de Num. 60109487 - Pág. 1/3 e nesta decisão, e atendendo rigorosamente ao disposto no art. 620, caput, e seus incisos, letras e parágrafos, art. 651, incisos I a IV, c/c art. 653, incisos I, letras a, b e c, II, do mesmo Código, observando que a viúva do autor da herança só faz jus à meação do bem descrito no item 4.2 do esboço de Num. 176208614 - Pág. 1/3. 7. Apresentado o plano de partilha, intime a secretaria os herdeiros, por meio de seu advogado constituído e/ou Defensoria Pública, conforme o caso, ou, ainda, pessoalmente, por oficial de justiça, no endereço indicado nos autos, para se manifestarem sobre aquele, no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão, e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública do DF para se manifestar, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. 8. Intimem-se.” (ID 62154381) Ausente interposição de recurso em face da decisão de ID 6215438, o novo esboço de partilha (ID 62154385) foi apresentado, nos seguintes termos: “DO ESPÓLIO 5.1 - Quota parte de 25% (1/4) do Imóvel residencial localizado na QNP 16, Conjunto “S”, casa 26 – Ceilândia-DF, com as características constantes na matrícula no 34145, junto ao Cartório do 6o Registro de Imóveis do Distrito Federal, sendo que o valor global do imóvel, conforme informação no carnê do IPTU de 14/06/2017, é de R$ 57.247,58 (cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos); 5.2 - Saldo em conta corrente junto ao BANCO DE BRASÍLIA - BRB, conta 402519-1, agencia 206, no valor informado em 17/06/2019, de R$ 88.271,68 (oitenta e oito mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos); 5.3 - Saldo de depósitos em nome de Manoel Pereira de Souza, realizados pela NOVACAP em decorrência do Programa de Desligamento Voluntário – PDV – no Valor, informado em 14/06/2018, de R$ 123.477,09 (cento e vinte e três mil quatrocentos e setenta e sete reais e nove centavos); 5.4 – Cessão de Direito de Uso de um Jazigo, com 3 gavetas, localizado no Cemitério de Taguatinga, Lote 585 – Quadra 00019 – Setor F, no valor, em 22/10/2007, de R$ 1.985,15 (um mil novecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos); 6 - DA PARTILHA 6.1 – Caberá à meeira Olindina, devidamente qualificada no item, em pagamento da sua meação, a 1⁄2 do bem descrito no item 5.2, correspondente ao valor nominal de R$ 44.135,84 (quarenta e quatro mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). 6.2 - Para cada um dos herdeiros, qualificados nos itens 4.1 a 4.8 caberá, em pagamento do respectivo quinhão da herança: a) a quota de 1/16 do bem descrito no item 5.2, correspondente ao valor nominal de R$ 5.516,98 (cinco mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos); b) a quota de 1/8 dos bens descritos no itens 5.1, 5.3 e 5.4, correspondente ao valor nominal de R$ 22.838,73 (vinte dois mil oitocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos);” As partes foram intimadas a se manifestar (ID 62154386), o apelante declarou sua concordância com o esboço de partilha (ID 62154387) e, após as manifestações favoráveis, ausente qualquer impugnação, o juízo a quo homologou a partilha de ID 62154385. Feita essa recapitulação, observa-se que as questões suscitadas na presente apelação já foram objeto de análise e decisão em momentos anteriores, sem que houvesse interposição do recurso cabível, razão pela qual tais discussões encontram-se acobertadas pela preclusão. Incialmente, cumpre evidenciar que as regras processais se destinam a organizar o processo, com fito de garantir que as ambas partes tenham direito de manifestação e que seja possível a conclusão da lide. Assim, observa-se que o processo deve caminhar no sentido de sua resolução final, razão pela qual foi criado o instituto da preclusão, como consolidador da prática dos atos processuais. Em outras palavras, de uma forma conceitual, sem desprezar suas diversas formas, a preclusão é a perda da capacidade de prática de atos processuais, seja pelo seu exercício anterior, por incompatibilidade lógica entre os atos, por ausência de realização no momento oportuno ou por já ter sido anteriormente decidido a respeito do objeto do ato. Vejamos pelo conceito do processualista Giuseppe Chiovenda: "O ordenamento jurídico não se adstringe a regular as diversas atividades processuais, sua forma e seu conjunto, mas regula, também, sua sucessão processual; daqui se origina uma ordem legal entre as atividades processuais. O propósito do legislador é imprimir maior precisão no processo, tornar possível a definitiva certeza dos direitos, e assegurar-lhes rápida satisfação. Esse objetivo colima-o igualmente por outros meios, como seja: coibindo a protelação da fase instrutória ou da solução da causa, devida a negligência dos procuradores, com a aplicação de penas a estes (arts. 61,170,177,180); eliminando as superfluidades na defesa, negando a repetição das custas relativas aos atos supérfulos ( art. 376), e assim por diante. Mas eficazmente, porém, atende a esse objetivo com o instituto da preclusão. Todo processo, uns mais, outros menos, e da mesma forma o nosso processo, com o fim de assegurar precisão e rapidez ao desenvolvimento dos atos judiciais, traça limites ao exercício de determinadas faculdades processuais, com a consequência de que, além de tais limites, não se pode usar delas. Emprestei a essa consequência o nome de “preclusão”, extraído de uma expressão das fontes que se empregava, precisamente com o significado que lhe dou, na “poena praeclusi” do direito comum, ressalvando-se que, no direito moderno, naturalmente se prescinde da ideia de pena. Coligi e reuni sob essa observação e essa denominação numerosos casos (e não são todos) nos quais êsse expediente se acha aplicado pela lei. São casos variadíssimos, seja pela faculdade processual a que se refere cada um deles, seja pelos efeitos que pode produzir a preclusão do exercício dessa faculdade; mas têm todas, em comum, êste elemento, em que, para min, se concentra a essência da preclusão, a saber, a perda, ou a extinção, ou consumação, ou como quer que se diga, de uma faculdade processual pelo só fato de se haverem atingido os limites prescritos ao seu exercício. Direi, por consequência, para esclarecer onde necessário o meu pensamento, e ao mesmo tempo para precisar quais possam ser os limites cuja inobservância carreia a perda de uma faculdade processual, que entendo por preclusão a perda, ou extinção, ou consumação de uma faculdade processual que sofre pelo fato: a) Ou de não se haver observado a ordem prescrita em lei ao uso de seu exercício , como os prazos peremptórios, ou a sucessão legal da atividades e das exceções; b) ou de se haver realizado uma atividade incompatível com o exercício da faculdade, como a propositura de uma exceção incompatível com outra, ou a realização de um ato incompatível com a intenção de impugnar uma sentença; c) ou de já se haver validamente exercido a faculdade (consumação propriamente dita). (...) Mas a maior utilidade dos estudos das preclusões está em que permitiu diferenciar coisas de coisas, institutos de institutos; e todos sabem que a diferenciação figura entre os objetivos essenciais e mais profícuos de toda investigação científica” (CHIOVENDA, Giuseppe, Instituições de Direito Processual Civil, Saraiva, 1965, v. IIII, tradução da 2 a Ed. Italiana de J. Guimarães Menegale, acompanhada de notas de Enrico Tullio Liebman, com uma introdução de Alfredo Buzaid, p. 155-157.) Ao estabelecer limites claros para o exercício de faculdades processuais, a preclusão consolida a estabilidade das decisões judiciais e impede a perpetuação de discussões já apreciadas, preservando, assim, a finalidade do sistema processual: alcançar uma decisão definitiva e justa em tempo hábil. No caso, ao definir o direito à meação da viúva, a decisão interlocutória de ID 62154381 interfere diretamente na partilha do patrimônio inventariado, sendo assim passível de agravo de instrumento, conforme o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que inclui decisões proferidas no âmbito do processo de inventário Logo, afasta-se, consequentemente, a incidência do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, que permite a análise diferida de decisões interlocutórias na apelação somente quando não cabível agravo de instrumento. O referido dispositivo legal dispõe: "As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final." Ante a ausência de interposição do recurso no prazo legal, houve a consolidação da preclusão, impedindo a rediscussão da matéria nesta fase recursal, conforme o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Destarte, pela ocorrência da preclusão, o recurso não deve ser conhecido. Todavia, importante destacar, ainda, que, além da preclusão temporal consolidada pela ausência de recurso contra a decisão de ID 62154381, a concordância expressa do apelante com o esboço de partilha homologado evidencia comportamento contraditório. Tal conduta viola o princípio do venire contra factum proprium, expressão da boa-fé objetiva processual (artigo 5o do Código de Processo Civil), reforçando a impossibilidade de rediscussão da matéria. Esse dispositivo garante que as partes ajam de maneira coerente e transparente, vedando a adoção de comportamentos contraditórios que venham a surpreender ou prejudicar a contraparte ou o regular andamento processual. Portanto, tal conduta não pode ser admitida, sob pena de comprometer a estabilidade processual e a segurança jurídica, advertindo-se que a reincidência de práticas dessa natureza será interpretada como litigância de má-fé. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora